Tribunal: TJES
Processo: 5002051-77.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002051-77.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ELIANA GONCALVES PIAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
verifico que a parte recorrente sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;
c)
que não há vício de consentimento;
d)
que

o contrato é válido;
e)
que o contrato é de cartão de crédito e não de empréstimo consignado;
f)
que a recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
g)
que as taxas de juros e demais encargos do contrato constam nas faturas enviadas e estão de acordo com as normas do Bacen;
h)
que as cobranças são devidas;
i)
que a Resolução 4.549/2017 do Bacen é inaplicável ao contrato de cartão de crédito consignado;
j)
não é cabível a restituição da quantia que sequer foi paga.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se as cobranças a título de cartão de crédito consignado são lícitas, e em caso negativo, se devem ser restituídas a recorrida.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida teve ciência que estava contratando cartão de crédito consignado, pois depreende-se da sua exordial que ela tinha conhecimento de que o cartão de crédito
possibilitaria a realização de
saques
, bem como
de efetuar compras, sendo que os valores seriam descontados de se
u
contracheque em parcelas mensais, até a quitação do débito.

No entanto, inexiste previsão de quando as cobranças mensais cessarão, portanto
,
tornou-se uma dívida vitalícia, eis que mensalmente é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo, mensalmente, os encargos do crédito rotativo.

Assim, observa-se que os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2014 (ID
923365
) ao ano de 2018 (ID
923369
) e

por não serem
suficiente
s, fizeram com que a dívida
cres
cesse
mensalmente.

Destac
a-se
que o caso em comento distingue
-se
dos inúmeros já apreciados por este Juízo, pois no presente feito restou claro que a recorrida contratou o cartão de crédito consignado.

Em que pese as
faturas anexadas aos autos pela parte recorrente
, observa-se que elas
não comprovam que a recorrida usou o cartão de crédito para compras, primeiro porque o cartão de crédito consignado sequer foi desbloqueado (ID 923362) e segundo, porque a recorrida optou por sacar o crédito disponível.

A título de explicação, o cartão de crédito consignado funciona como o cartão de crédito comum, que pode ser usado para fazer compras no comércio, saques ou pagar serviços. A diferença é que, do mesmo modo que o empréstimo consignado, a fatura é descontada diretamente da remuneração de quem contrata o produto.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença a parte recorrente vem descontado, inicialmente cerca de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) - no ano de 2014 -, e em 2018 aproximadamente R$100,00 (cem reais) da remuneração da recorrida para abater parte do valor do saque disponibilizado via cartão de crédito consignado.

Assim, analisando com detença o presente feito, notadamente as cópias das faturas mensais e demais documentos juntados pelas partes, verifico que o débito contraído pela recorrida com a instituição financeira decorreu da utilização do cartão de crédito na modalidade de saque.

Desse modo, em razão de não ter realizado o pagamento total das faturas nos meses seguintes à utilização, acabou por incidir os encargos do crédito rotativo nos meses subsequentes.

De fato, no contrato entabulado entre as partes há a previsão que em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura mensal, incidirá sobre o saldo residual os encargos do crédito rotativo, os quais são especificados nas faturas mensais.

Por outro lado, observo ainda que acertou o juízo
a quo
quando da aplicação da Resolução nº 4.549/2017 ao caso concreto, visto que o intuito da aplicação da resolução mencionada não é desviar-se dos comandos legais, mas evitar o superendividamento do consumidor, com o fito de extirpar a possibilidade de incidência do crédito rotativo
ad ad eternum
, pois nas condições trazidas nos autos, restou extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja a recorrida, inclusive com a incidência de amortização negativa.

Nesse ínterim, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada, uma vez que está em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

Por fim, não há que se falar em qualquer reparo na sentença do D. juízo, uma vez observado que a determinação do cálculo do parcelamento do saldo devedor, a aplicação de juros simples de 4,50%

ao mês sobre o total da dívida, bem como a devolução de forma simples, caso observe valores pagos a mais, possuem o fito de trazer condições mais benéficas ao consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO PARA COMPRAS OU SAQUES. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MÍNIMOS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.